Tribunal: STF
Processo: AI 729188
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXAME DE QUESTÕES RELATIVAS AO CABIMENTO
   DO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA
   DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O exame de questões
   relativas à admissibilidade recursal se encontra no âmbito
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.